Tribunal: TJSP
Processo: 1000021-83.2023.8.26.0185
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT - Sentença de parcial procedência - Valor indenizatório proporcional ao grau de invalidez apresentado - Prova técnica realizada pelo IMESC - Constatação de invalidez permanente e parcial e incompleta – Indenização fixada em R$ 843,75 - Irresignação da ré – Pedido de condenação integral do autor ao pagamento de honorários advocatícios –

Ementa:
Apelação – Ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT - Sentença de parcial procedência - Valor indenizatório proporcional ao grau de invalidez apresentado - Prova técnica realizada pelo IMESC - Constatação de invalidez permanente e parcial e incompleta – Indenização fixada em R$ 843,75 - Irresignação da ré – Pedido de condenação integral do autor ao pagamento de honorários advocatícios – Rejeição – Observância do princípio da causalidade - Sucumbência parcial do autor que não enseja o reconhecimento de sua sucumbência integral – Valor de indenização que só poderá ser apurado após a perícia, sendo irrelevante que o autor tenha postulado pela indenização integral – Mantida a fixação dos honorários por equidade diante da baixa expressividade do valor da condenação – Sentença mantida - Recurso desprovido.